Tribunal: TJMT
Processo: 1028886-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028886-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. P. P. - CPF: 047.566.551-14 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), LINDALVA CESARIA DE CAMPOS - CPF: 876.788.371-00 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), LINDALVA CESARIA DE CAMPOS - CPF: 876.788.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028886-85.2020.8.11.0041

APELANTE: M. P. P.

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE TURISMO –POSTERIOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DAS PASSAGENS E ALTERAÇÃO DO DESTINO – TENTATIVA DE MANTER A AVENÇA – ANUÊNCIA DO AUTOR À PROPOSTA EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se em virtude do processo de Recuperação Judicial da companhia aérea a agência de viagem teve de alterar o pacote de turismo contratado pelo autor, com o que ele anuiu e do qual inclusive usufruiu, não pode agora alegar falha na prestação do serviço, tampouco pleitear indenização por dano material e moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028886-85.2020.8.11.0041

APELANTE: M. P. P.

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que sofreu lesão extrapatrimonial uma vez que o embarque só ocorreu bem depois da data programada, com alteração de destino e permanência em resort inferior ao contratado.

Discorre sobre o direito de regresso contra a companhia aérea.

Contrarrazões no Id. 77117592.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do Recurso (Id. 80307955).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028886-85.2020.8.11.0041

APELANTE: M. P. P.

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O autor, juntamente com sua genitora, adquiriu das requeridas pacote de turismo que incluía passagens áreas de ida e volta pela Avianca, para Aracaju-SE, com saída de Cuiabá-MT no dia 14/08/2019 e retorno em 21/08/2019, por R$ 2.525,84.

Afirma que, em virtude do processo de recuperação judicial da referida companhia, o voo foi cancelado de forma unilateral, sem que fossem previamente informados, bem como alterado o destino para Porto Seguro-BA, em resort com padrão inferior ao contratado e de difícil acesso. Argumentam que, desse modo, houve falha na prestação do serviço.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que a mudança de data e de destino teve anuência tácita do autor e, portanto, a indenização configuraria enriquecimento ilícito.

Ademais, ainda que não tenham dado causa à remarcação, pois decorreu da recuperação judicial da Avianca, as apeladas se esforçaram para manter os termos convencionados, pois ofereceram solução extrajudicial ao autor, consistente em novo pacote de turismo, com outra data e destino, com o que ele anuiu, tanto assim que realizou a viagem (Ids. 77117577 e 77117566).

Por conseguinte, não pode agora alegar falha na prestação do serviço.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atribuído à lide, com amparo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021